Tribunal: TJMT
Processo: 1008091-27.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008091-27.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ILZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 650.187.451-34 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1008091-27.2024.8.11.0006.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES -MT.

Recorrente:
ILZA RODRIGUES DA SILVA.

Recorrida:

NU PAGAMENTOS S.A.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO. PROVAS UNILATERAIS (TELAS SISTÊMICAS). ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS OFICIAIS E ATUALIZADOS.
APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO No 5 DA 1a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora visando à reforma da sentença monocrática que homologou o projeto de sentença da juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em razão de inscrições em órgãos de proteção ao crédito decorrentes de supostos débitos no valor de R$ 6.933,35 e R$ 302,82.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade dos débitos que originaram a negativação do nome da autora; e (ii) aferir a existência de dano moral indenizável em razão da inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de comprovar a contratação de cartão de crédito e de empréstimo recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC. No caso concreto, a reclamada deixou de apresentar documentos idôneos que comprovassem a efetiva contratação, limitando-se a anexar telas sistêmicas, que consistem em provas unilaterais e não demonstram a anuência da autora ou o recebimento do cartão e a formalização do empréstimo.

A ausência de documentos que comprovem a contratação ou a entrega do cartão de crédito, bem como a vinculação dos valores ao nome da autora, afasta a legitimidade dos débitos discutidos, tornando indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a autora não apresentou extratos oficiais e atualizados (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista) para comprovar a inexistência de outras restrições anteriores ou posteriores, impedindo a verificação da configuração do dano moral, nos termos da Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso e da Súmula 385 do STJ.

A inexistência de provas sobre a situação cadastral completa da autora inviabiliza o reconhecimento de abalo moral presumido, razão pela qual não há fundamento para o acolhimento do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sem a devida comprovação da origem dos débitos pela instituição financeira, enseja a declaração da inexistência da dívida.

2. A ausência de extratos atualizados e completos das restrições em nome do autor impede o reconhecimento do dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 373, II; Resolução BCB no 3.919/2010, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJ-MT, RI no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 17/07/2018; TJ-MT, RI no 1054600-02.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 15/04/2024; TJ-MT, RI no 1042792-60.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 265267282, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente

o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Inexistência de comprovação da origem do débito;

2)

Telas sistêmicas - provas unilaterais;

3)

Ocorrência de danos morais;

4)

Aplicabilidade da Súmula 54 do STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 265267267, constata-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débitos
nos valores de

R$ 6.933,35 (seis mil novecentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos)
e R$ 302,82 (trezentos e dois reais e oitenta e dois centavos)
,
os quais afirma desconhecer
,
uma vez que não contratou ou recebeu o suposto cartão de crédito.

A reclamada, em sede de contestação (
IDs 265267270/265267274
), sustenta
que o débito é decorrente de compras realizadas com cartão de crédito e da contratação de um suposto empréstimo pessoal
. No entanto,
deixou de anexar aos autos o comprovante de envio e recebimento do cartão pela autora, cujo ônus probatório lhe cabia (art. 373, II, do CPC)
.

Ademais, o Banco Central, no art. 8o da Resolução BCB no 3.919/2010, determina que “
a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico
”. Desse modo, cabia à parte reclamada a comprovação da
efetiva contratação do cartão de crédito e empréstimo pessoal
.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO PLÁSTICO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA E ATIVAÇÃO DO CARTÃO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Havendo negativa do consumidor de que tenha recebido e ativado cartão de crédito, é responsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência
. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.
(TJ-MT, N.U 1054600-02.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)
.

RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
PARTE ACIONADA QUE NÃO JUNTA AOS AUTOS PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADA PELA PARTE AUTORA, NEM COMPROVANTE DE EMISSÃO E ENTREGA DO CARTÃO DE CRÉDITO
. PARTE AUTORA QUE NEGA O RECEBIMENTO DO CARTÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM BEM SOPESADO NA HIPÓTESE. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
(...) (TJ-BA - RI: 01266594120208050001, Relator: TAMARA LIBORIO DIAS TEIXEIRA DE FREITAS SILVA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 29/09/2021)

Ainda,
anexou apenas telas sistêmicas e faturas, que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva utilização do cartão, as quais foram impugnadas pela autora.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6o, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4a TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, No 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (grifei)

Desse modo, indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
declarar
a inexistência dos débitos discutidos nos autos, nos valores de
R$
6.933,35 (seis mil novecentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos) e R$ 302,82 (trezentos e dois reais e oitenta e dois centavos
)
.

Ainda, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício aos órgãos de proteção ao crédito, a fim de proceder à exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito à presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025